Tribunal: TJPA
Processo: 0814217-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814217-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121 § 2º, II E IV, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA PELO
NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO DO ACUSADO
. ANULAÇÃO DO JURI. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Através do habeas corpus, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

2.
Contudo, conforme se verifica do presente
writ
, o paciente se insurge quanto a questões que devem ser tratadas em recurso próprio, qual seja, o Recurso de Apelação Penal.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MIZAEL PEREIRA DA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n. 0000526-57.2015.8.14.0104.

Consta da impetração, conforme a leitura da sentença condenatória (ID 15968302), que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado – pela prática do crime de homicídio qualificado insculpido no art. 121 § 2º, II e IV, do CPB.

Aduz que a instrução penal viola a ampla defesa do paciente, desde a citação por edital que não esgotou todos os meios para a citação do acusado, bem como, tendo ocorrido a sessão do Júri sem que fossem ouvidas as testemunhas da defesa.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente para aguardar o julgamento do presente
habeas corpus
em liberdade, e ainda, no mérito, que seja anulado o julgado do Conselho de Sentença, para que seja realizado novo Júri.

A liminar foi indeferida em 26/09/2023.

As informações foram prestadas na data de 27/09/2023, ID 16310595 – Pág. 102/105.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, opina pelo não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de que
a instrução penal violou a ampla defesa do paciente, desde a citação por edital, que não esgotou todos os meios para a citação do acusado, bem como, tendo ocorrido a sessão do Júri sem que fossem ouvidas as testemunhas da defesa.

Requerendo, portanto, a anulação do Tribunal do Júri.

Cumpre inicialmente destacar que
o
habeas corpus
é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o
habeas corpus

só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
, não sendo o caso em apreço.

Conforme se verifica do presente
writ
, o paciente se insurge quanto a questões que devem ser tratadas em recurso próprio, qual seja, o Recurso de Apelação Penal.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do
habeas corpus
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
14
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023